Tribunal: TJSP
Processo: 1500828-86.2025.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame 1. Christian Kennedy Mendes Rodrigues foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, como incurso no art.

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame 1. Christian Kennedy Mendes Rodrigues foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, como incurso no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. O réu foi flagrado com 134 porções de cocaína, 165 porções de maconha e 85 porções de crack, além de R$ 247,85, em local conhecido pelo tráfico de drogas.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de insuficiência de provas para a condenação e (ii) a substituição da pena alternativa de prestação pecuniária por multa.
III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria delitivas foram comprovadas por auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo pericial e depoimentos coerentes dos policiais. 4. A abordagem policial foi considerada legítima, fundamentada em atitude suspeita e fuga do réu em local conhecido pelo tráfico de drogas.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A abordagem policial é legítima quando baseada em atitude suspeita e fuga. 2. A substituição da pena alternativa de prestação pecuniária por multa não é recomendável em crimes com previsão de multa cumulativa.
Jurisprudência Citada:
STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.502.461, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJ em 18.11.2024.
STF, ED-AgR no HC 238.826, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 10.5.2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.353.995/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.
STF, RE 1.472.569, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática de 19.12.2023.
STF, AgRg no RHC 229.514, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, decisão unânime, J. 23.10.2023.
STJ, AgRg no HC 873.039-SP, Quinta Turma, Representante Ministério Reynaldo Soares da Fonseca, J. 12.12.2023.
STF, AgR no HC 253.675, Relatório Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 13.5.2025.
STJ, AgRg no HC 398.255/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 3/4/2019.
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.182.698, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, J. 08.08.2023.